Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DISPOSITIVO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VERBA IMPENHORÁVEL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
2. O acórdão foi suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a conclusão no sentido da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, no caso, valores existentes em contas de investimento de renda fixa destinados à sua reserva até o limite de 40 salários mínimos. Não houve, portanto, liberação de créditos de natureza não alimentar, tampouco contradição no acórdão, cujo dispositivo se encontra de acordo com a fundamentação.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.